Tribunal: STF
Processo: Rcl 93464
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.232 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por BASE CONSTRUTORA LTDA., em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Palmas/TO, nos autos do processo n. 0000538- 43.2016.5.10.0801, por suposta afronta à tese fixada no Recurso Extraordinário n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de Repercussão Geral). 

2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de “Reclamação Trabalhista em fase de execução (Processo Piloto de Concentração de Execuções nº 0000538- 43.2016.5.10.0801), movida inicialmente em face de INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A e outras.” (fl. 2, e-doc. 1). 

Afirma que “jamais participou da fase de conhecimento da lide. Seu nome não constou na petição inicial, não integrou o polo passivo durante a instrução processual e não consta no título executivo judicial originário” (fl. 2, e-doc. 1). 

Alega que “não obstante, no curso da execução, houve a inclusão da Reclamante no polo passivo mediante decisão que reconheceu a existência de Grupo Econômico, visando a centralização de atos executórios para satisfação de um passivo consolidado que ultrapassa a monta de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), somando-se diversas execuções reunidas” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que, após o julgamento definitivo do Tema n. 1232 – RG por esta Suprema Corte, peticionou nos autos de origem pela sua exclusão do feito, “contudo, o Juízo Reclamado indeferiu o pedido, sob o argumento de que houve a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) e que a situação se amoldaria à exceção da tese (Item 2), alegando genericamente a presença dos requisitos do abuso da personalidade” (fl. 3, e-doc. 1). 

O reclamante defende que “a decisão reclamada, data vênia, constitui afronta direta à autoridade da decisão deste STF, pois utiliza o IDPJ como mero pretexto formal para validar uma inclusão baseada, materialmente, apenas na existência de grupo econômico, esvaziando o conteúdo do precedente vinculante” (fl. 3, e-doc. 1). 

Afirma que “o Juízo Reclamado tenta blindar sua decisão argumentando que a inclusão da Reclamante se deu pela ‘exceção’ prevista no item 2 da Tese (Abuso da Personalidade Jurídica). Contudo, uma análise perfunctória dos autos revela que tal fundamento é fictício. A premissa fática real para a inclusão da BASE CONSTRUTORA LTDA foi a suposta existência de Grupo Econômico e a necessidade de centralização de execuções” (fl. 6, e-doc. 1).

Alega que “para que a exceção do Item 2 da Tese seja aplicável, não basta a instauração formal do incidente (IDPJ). É necessário que esteja comprovado o abuso da personalidade jurídica nos estritos termos do Código Civil (...) não há prova nos autos de que a Reclamante tenha sido utilizada para fraudar credores ou que haja mistura de patrimônios com a devedora principal de forma a configurar o art. 50 do CC” (fl. 6, e-doc. 1). 

Defende que “a tese exige a demonstração concreta do abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial – Art. 50 do Código Civil) com a participação da BASE CONSTRUTORA e ainda, comprova-se nos autos que jamais foi instaurado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), conforme os arts. 133 a 137 do CPC e 855-A da CLT” (fl. 7, e-doc. 1).

Com base nos fundamentos apresentados, requer (fls. 12 e 13, e-doc. 1): 
“a) O deferimento de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para suspender imediatamente a execução e quaisquer atos constritivos e expropriatórios em face da Reclamante (BASE CONSTRUTORA LTDA) nos autos do Processo nº 0000538-43.2016.5.10.0801 e execuções reunidas, em trâmite na 1ª Vara do Trabalho de Palmas/TO, até o julgamento final desta Reclamação;
(...)
e) No mérito, julgue procedente da presente Reclamação Constitucional para CASSAR a decisão reclamada e determinar a EXCLUSÃO DEFINITIVA da empresa BASE CONSTRUTORA LTDA do polo passivo da execução trabalhista nº 0000538-43.2016.5.10.0801 e suas reunidas (0000536- 34.2020.5.10.0801 - 0001234-45.2017.5.10.0801 - 0001315-28.2016.5.10.0801 - 0001425-95.2014.5.10.0801 - 0002438-37.2011.5.10.0801), por manifesta violação à Tese Vinculante do Tema 1.232 deste STF, uma vez que a Reclamante não participou da fase de conhecimento e não estão presentes os requisitos do art. 50 do CC para desconsideração da personalidade jurídica”

3.  Destaco, na oportunidade, que foram juntados os seguintes documentos: a) autos da ação trabalhista n. 0000538-43.2016.5.10.0801 (e-docs. 3 a 12); b) autos da ação trabalhista n. 0000536-34.2020.5.10.0801, movida por Raimundo Duarte da Silva (e-docs. 13 a 16); c) autos da ação trabalhista n. 0001234-45.2017.5.10.0801 movida por Ronaldo Cordeiro da Costa (e-docs. 17 a 25); d) autos da ação trabalhista n. 0001425-95.2014.5.10.0801 movida por José Luiz Silveira da Silva (e-docs. 26 a 32); e) autos do processo n. 0001315-28.2016.5.10.0801 movido por João Francisco do Nascimento Mota (e-docs. 33 a 38); f) autos do processo n. 0002438-37.2011.5.10.0801 movido por Sebastião Ferreira da Silva (e-docs. 39 a 45).    

4. É o relatório. DECIDO.

5. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
6. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

7. Discute-se, na presente reclamação constitucional, se a autoridade reclamada, ao negar a exclusão da reclamante nos autos da execução trabalhista, teria violado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, correspondente ao Tema n. 1.232 da repercussão geral.

8. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe o Tema de Repercussão Geral n. 1.232: 

1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.

9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

10. Consoante se extrai dos autos, diante da multiplicidade de execuções movidas em face das mesmas empresas, o Juízo reclamado determinou a centralização dos feitos executivos no processo nº 000053843.2016.5.10.0801, que passou a atuar como processo piloto no âmbito do Regime Especial de Execução Forçada, com sobrestamento das demais execuções (fls. 156 a 158, e-doc. 11). 

11. Nestes autos, verifica-se que, iniciada a fase executória, restaram infrutíferas as tentativas de satisfação de crédito em face das devedoras principais. Diante desse contexto e a requerimento do exequente, o Juízo reclamado, em 24/11/2020, reconheceu a existência de grupo econômico, com base em indícios de transferência patrimonial entre as empresas, incluindo a BASE Construtora Ltda. (reclamante) e a Continental Investimentos S/A no polo passivo da execução, atribuindo-lhes responsabilidade solidária pelo débito, nos termos do art. 2º, § 2º, da CLT. 
A decisão também deferiu a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, direcionado aos sócios-administradores apontados, os quais foram regularmente citados para pagamento ou apresentação de defesa, nos seguintes termos (fls. 34 e 35, e-doc. 7): 

“Ante à manifestação de Id. b1191d7 e à vista da pesquisa realizada via sistema CNE/RECEITA FEDERAL, defiro o requerimento do exequente. 
Ao tratar sobre o tema, o eminente doutrinador Mauricio Godinho Delgado conceitua o instituto do grupo econômico, como sendo "a figura resultante da vinculação justrabalhista que se forma entre dois ou mais entes favorecidos direta ou indiretamente pelo mesmo contrato de trabalho, em decorrência de existir entre esses entes laços de direção ou coordenação em face de atividades industriais, comerciais, financeiras, agroindustriais ou de qualquer outra natureza econômica". 
Ademais, reza o art. 2°, parágrafo 2°, da CLT, vigente à época do vínculo, que "Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego." 
Além disso, considerando que não foram localizados bens da(s) empresa(s) executada(s), e a regular atividade de outras pessoas jurídicas, imperioso reconhecer a ocorrência de transferência patrimonial de ativos financeiros/bens para as sociedades com o fim de ocultá-los e preservá-los de possível constrição judicial.
Assim, reconheço a existência de grupo econômico, o que implica na responsabilidade solidária entre as empresas INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS S/A, MM LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA e BASE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ 09.275.695/0001- 99 e CONTINENTAL INVESTIMENTO S/A, CNPJ 00.825.307/0001-21. 
2- Sem prejuízo, eis que instaurado o Incidente de desconsideração da Personalidade Jurídica, determino a suspensão da execução em face do(s) sócio(s) suscitados nos presentes autos, nos termos do artigo 855-A, §2º, da CLT.
Diante das considerações constantes do item 1 e 2: I) Inclua(m)-se a(s) empresa(s) BASE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ 09.275.695/0001- 99 e CONTINENTAL INVESTIMENTO S/A, CNPJ 00.825.307/0001-21, no polo passivo desta demanda e CITE(M)-SE a(s) referida(s) empresa(s), VIA POSTAL, para, em 48 horas, realizar o pagamento de R$86.751,71. Decorrido in albis o referido prazo, proceda a secretaria a realização das diligências executórias. II) CITE(M)-SE o(s) sócio(s) suscitado(s) - ALVARO CASTRO MORAIS - CPF 122.477.741-72, RONALDO DE BARROS BARRETO - CPF 130.312.361-49 e LUCIANO CAPUZZO - CPF 485.150.191-91, no endereço cadastrado junto à Receita Federal , pela VIA POSTAL, para realizar(em) o pagamento da dívida (R$86.751,71) ou, querendo, apresentar(em) manifestação, e, ainda, indicar(em) as provas a produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.”

12. Em face desse cenário, a reclamante opôs exceção de préexecutividade, a qual foi julgada improcedente, nos seguintes termos (fls. 122 a 127, e-doc. 7):

“Tratam-se de EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, opostas pelas Excipientes BASE CONSTRUTORA LTDA (ID 00cbf4e), CONTINENTAL INVESTIMENTOS S/A (ID 6ba8347), ÁLVARO CASTRO MORAIS (ID 5fa1ce7) e RONALDO DE BARROS BARRETO (ID 600dc19).
(...)
DAS MANIFESTAÇÕES DAS EXECUTADAS BASE CONSTRUTORA LTDA e CONTINENTAL INVESTIMENTOS S/A 
As Executadas BASE CONSTRUTORA LTDA e CONTINENTAL INVESTIMENTOS S/A alegam a inexistência de grupo econômico, bem como aduzem serem acionistas minoritárias sem poder de controle e ausência de administração fraudulenta. Alegam, ainda, que na última manifestação do reclamante (Id. b1191d7), houve somente o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, não havendo qualquer pedido no sentido da formação ou mesmo demonstração da existência de grupo econômico, sendo portanto, a presente decisão contrária ao princípio da adstrição/congruência. 
As alegações trazidas aos autos pelas executadas não as socorrem em suas pretensões, tendo em vista o reconhecimento do grupo econômico nos autos.
Além disso, considerando que não foram localizados bens da(s) empresa(s) executada(s), e a regular atividade de outras pessoas jurídicas, imperioso reconhecer a ocorrência de transferência patrimonial de ativos financeiros/bens para as sociedades com o fim de ocultá-los e preservá-los de possível constrição judicial.
Ressalto que não há ausência de responsabilidade por tratar-se de acionista minoritário, mormente porque, independentemente do percentual de cotas, evidente o benefício auferido com a força de trabalho do exequente, fato a levá-lo potencialmente a ser responsabilizado pelos créditos trabalhistas inadimplidos, revestidos de caráter alimentar.
(...)
Também não procede a alegação das executadas de que o autor somente requereu a desconsideração da personalidade jurídica em face dos sócios. Verifico na petição de ID. B1191d7 o pedido para redirecionamento da execução em face das empresas acionistas BASE CONSTRUTORA LTDA e CONTINENTAL INVESTIMENTO S/A.
Diante de tais evidências, forçoso reconhecer o Grupo Econômico formado pelas executadas. Mantenho, pois, as excipientes /executadas no polo passivo do feito e rejeito a exceção de pré-executividade.
DAS MANIFESTAÇÕES DOS SÓCIOS RONALDO DE BARROS BARRETO E ÁLVARO CASTRO MORAIS
(...)
Possível assim, na falta de bens da sociedade, proceder-se ao soerguimento do véu corporativo da executada para que siga a cobrança na pessoa de seus sócios/gestores.
Se o CDC garante a desconsideração da personalidade jurídica com vistas à defesa do consumidor, com muito mais razão há de agasalhar a pretensão do agravante, que intenta a cobrança de crédito de natureza alimentar.
Configuraria inversão dos valores fundamentais tutelados pela Constituição Federal (art. 1º, III e IV) que simples consumidor fosse destinatário de ampla proteção, podendo perseguir o patrimônio dos administradores (art.28 do CDC), e, igual garantia não se ofertasse a quem efetivamente produziu os bens e serviços com sua força de trabalho.
(...)
Em se tratando de sociedade anônima, é possível a desconsideração da personalidade jurídica para a responsabilização dos diretores administradores, pois estes detêm a administração da sociedade. Inteligência dos arts. 28 do CDC, 50 do CCB e 158, e seus parágrafos, da Lei n.º6.404 /76. Desse modo, sem razão os excipientes. Por todo o exposto, INDEFIRO os pedidos dos sócios das executadas e os mantenho no polo passivo do feito. DISPOSITIVO Pelo acima exposto, CONHEÇO das exceções de pré-executividade opostas por BASE CONSTRUTORA LTDA, CONTINENTAL INVESTIMENTOS S/A, RONALDO DE BARROS BARRETO E ÁLVARO CASTRO MORAIS para, no mérito julgá-las, IMPROCEDENTES, nos termos da fundamentação supra, que passa a fazer parte integrante deste "decisum", para todos os fins legais. Prossiga-se a execução em desfavor das empresas executadas e dos sócios executados.”

13. Posteriormente, a reclamante requereu sua exclusão do polo passivo com fundamento no Tema nº 1.232 da repercussão geral, pedido que foi indeferido pelo Juízo reclamado. 

O ato reclamado assim dispôs (fls. 83 e 84, e-doc. 12): 

“(...)
A executada BASE CONSTRUTORA LTDA, por meio da petição de ID 468df06, requer sua exclusão do polo passivo da execução, fundamentando seu pleito na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da Repercussão Geral (RE 1.387.795).
Sem razão, contudo. 
A tese vinculante estabelecida pelo STF, embora vede como regra geral o redirecionamento da execução contra empresa que não participou da fase de conhecimento, excepciona expressamente tal vedação nas hipóteses de sucessão empresarial e de abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), desde que observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT (Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - IDPJ).
No presente caso, a inclusão da peticionante no polo passivo não decorreu de simples redirecionamento por reconhecimento de grupo econômico em fase executória, mas sim do regular processamento de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, quando as decisões de mérito (IDs e31a9a3 / f5ede10) julgou-o procedente, reconhecendo os pressupostos para o soerguimento do véu corporativo.
Dessa forma, a situação dos autos amolda-se perfeitamente à exceção prevista no item 2 da tese do Tema 1.232 do STF, não havendo que se falar em violação ao precedente da Suprema Corte.
Com efeito, a exigência do STF para o redirecionamento excepcional não é apenas material, mas também formal. A Suprema Corte condicionou a medida à prévia instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, cuja finalidade é precisamente garantir ao terceiro, alvo da pretensão executória, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa antes que seu patrimônio seja atingido. Foi exatamente o que ocorreu nos autos, onde a inclusão da peticionante foi precedida do competente IDPJ, assegurando-lhe a oportunidade de apresentar defesa e produzir provas, cumprindo-se, assim, o requisito formal e garantista imposto pelo precedente vinculante.
Ademais, sob o aspecto material, as decisões de IDs e31a9a3 / f5ede10 apreciou o mérito do incidente e concluiu pela existência dos requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, o que corresponde, para os fins da tese de repercussão geral, à hipótese de "abuso da personalidade jurídica". Portanto, a inclusão da executada não foi um ato arbitrário, mas a consequência direta de uma decisão judicial que apreciou e acolheu o exato fundamento de exceção previsto pelo STF, não havendo que se falar em violação ao referido precedente.
A matéria referente à responsabilidade da executada já foi devidamente analisada e decidida, sendo a presente manifestação meio inadequado para rediscutir o mérito do IDPJ, questão que desafiaria recurso próprio a tempo e modo. 
Pelo exposto, indefiro o requerimento formulado na petição de ID 468df06, mantendo a empresa BASE CONSTRUTORA LTDA no polo passivo da execução.”

14. Na decisão reclamada, consignou-se que o precedente invocado não impede o redirecionamento da execução quando reconhecido o abuso da personalidade jurídica, desde que observados os requisitos formais do IDPJ, o que teria sido devidamente cumprido no caso concreto. 

O Juízo ressaltou que a inclusão da reclamante decorreu de decisão de mérito que reconheceu o “soerguimento do véu corporativo”, assegurado o contraditório e a ampla defesa, não havendo, portanto, violação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

15. Dessa forma, evidencia-se a estrita incidência do item 2 da tese firmada no Tema nº 1.232 da repercussão geral, uma vez que foram observados os parâmetros procedimentais estabelecidos por esta Corte, a partir do conjunto fático-probatório que indicou a existência de abuso da personalidade jurídica, com a regular instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos do art. 855-A da CLT e dos arts. 133 a 137 do CPC.

Trata-se, portanto, de situação expressamente excepcionada na tese do Tema n. 1.232, a qual admite o redirecionamento da execução a terceiro não integrante da fase de conhecimento quando configurado o abuso da personalidade ou a sucessão empresarial, observados o procedimento do art. 855-A da CLT e os arts. 133 a 137 do CPC.

16. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso e não se vale ao reexame de fatos e provas, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:

“DIREITO TRABALHISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO RE 1.387.795/MG (TEMA 1.232 RG). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à determinação de suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. No RE 1.387.795/MG, houve a determinação de suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral. 4. O paradigma invocado relaciona-se à inclusão, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico, enquanto a decisão reclamada fundamentou-se na desconsideração da personalidade jurídica. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 6. Reverter a conclusão da Turma Recursal reclamada envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, procedimento que é incabível na análise da reclamação. 7. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido. _________ Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.387.795/MG – Tema 1.232 RG; Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023; Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023; Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022; Rcl 54.679 AgR/AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20/9/2023.”
(Rcl n. 84457 ED, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe: 11/03/2026)

17. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 

18. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa. 

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente